Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0007704-02.2016.811.0041
RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - MR
RECORRIDO: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE e OUTRO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de promover a intimação da Recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII